Tribunal: TJMT
Processo: 1017503-91.2024.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017503-91.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEBER DE OLIVEIRA PRADO - CPF: 045.312.811-44 (RECORRENTE), EDSON ARAUJO NEPOMUCENO FILHO - CPF: 551.569.591-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1017503-91.2024.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Recorrente: CLEBER DE OLIVEIRA PRADO.

Recorridos: ESTADO DE MATO GROSSO e
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 13/
03/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DE CNH. AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. INFRAÇÃO INSUBSISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação anulatória de procedimento administrativo, cumulada com indenização por danos morais. O recorrente sustenta que sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva foi cassada sem a devida notificação, pleiteando a nulidade do processo administrativo e a compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cassação da CNH definitiva do recorrente ocorreu sem o devido procedimento administrativo, em especial sem a dupla notificação exigida pelo ordenamento jurídico; e (ii) analisar se a situação configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O processo administrativo de imposição de penalidade de trânsito exige dupla notificação do infrator, conforme a Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça, sendo necessária uma notificação relativa à autuação e outra referente à imposição da penalidade.

A ausência de comprovação da dupla notificação afronta os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal), configurando nulidade do processo administrativo que culminou na cassação da CNH do recorrente.

A falta de regularidade na aplicação da penalidade implica a nulidade da infração e das pontuações dela decorrentes no prontuário do recorrente, nos termos do artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro.

No tocante ao pedido de danos morais, a situação narrada não extrapola o mero aborrecimento, não havendo nos autos demonstração de ofensa à dignidade do recorrente ou repercussões graves em sua esfera pessoal e psicológica.

A jurisprudência pátria e o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça estabelecem que meros dissabores decorrentes de atos administrativos passíveis de revisão não caracterizam, por si só, dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O processo administrativo de imposição de penalidade de trânsito exige dupla notificação do infrator, sendo nulo o procedimento que não observar essa exigência.

A ausência de notificação adequada do condutor viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando insubsistente a infração e suas consequências.

O reconhecimento da nulidade do processo administrativo implica a anulação da penalidade de cassação da CNH, bem como a suspensão da pontuação decorrente da infração indevida.

A ausência de comprovação de prejuízo extrapatrimonial relevante impede o reconhecimento de dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LV; Código de Trânsito Brasileiro, art. 265; Código de Processo Civil, arts. 373, II, e 487, I; Súmula 312 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Remessa Necessária nº 0001121-26.2013.8.11.0002, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26/03/2018, DJE 25/04/2018; TJCE, Recurso Inominado nº 0107807-10.2018.8.06.0001, Rel. Juíza Mônica Lima Chaves, Terceira Turma Recursal, j. 03/04/2019, DJE 04/04/2019.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial
.

O recorrente postula a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.

Os recorridos pugnam pelo improvimento do recurso.

O representante do Ministério Público manifestou pelo improvimento do recurso, conforme parecer no id de nº 134143670.

Em sessão de Julgamento foi ratificado o teor do parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de anulatória de procedimento administrativo c/c indenização por danos morais, na qual o reclamante alega que 03/06/2022, concluiu o processo de habilitação, quando obteve sua Permissão para Dirigir (CNH Provisória).

Narra que com o fim do período permissivo, em 06/03/2024, obteve sem qualquer impedimento, a expedição da CNH definitiva com validade até 2033. Todavia, sustenta que foi surpreendido com a informação da cassação de sua CNH em 21/04/2023, supostamente pelo cometimento de infração cometida no período permissionário e, por consequência, foi lhe imposto o reinicio do processo de habilitação.

Como dito no relatório, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem, compulsando as provas produzidas nos autos, não verifico a presença de provas de que o reclamante tenha sido devidamente notificado em relação à autuação e à penalidade imposta, ônus que cabia aos reclamados comprovarem, nos termos do art. 373, II do CPC.

E destaco que se trata de dupla notificação no que diz respeito ao proprietário/condutor.

Saliento que a Súmula 312 do STJ diz o seguinte:
“No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.”

Diante disso, nota-se que é obrigatória a existência de uma primeira notificação, no que diz respeito à autuação, e de uma segunda notificação, referente à imposição da penalidade, a fim de proporcionar a ampla defesa do suposto infrator, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa - art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - DETRAN - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO -
ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA - APLICAÇÃO DE PENALIDADE SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL - DUPLA NOTIFICAÇÃO – NECESSIDADE
- SÚMULA Nº 312/STJ - NOTIFICAÇÃO NÃO-COMPROVADA – SENTENÇA RATIFICADA. É ilegal a exigência feita pelo DETRAN do pagamento de multas como condição da renovação do licenciamento de veículos, principalmente quando não há comprovação cabal de que o pretenso infrator tenha sido regularmente notificado. (TJ-MT - Remessa Necessária: 00011212620138110002 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 26/03/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 25/04/2018).

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PLEITO DE NULIDADE DE ATO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DUPLA NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA NOS AUTOS.
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-CE - RI: 01078071020188060001 Fortaleza, Relator: MÔNICA LIMA CHAVES, Data de Julgamento: 03/04/2019, 3ª TURMA RECURSAL DO ESTADO DO CEARÁ, Data de Publicação: 04/04/2019)

Portanto, não restou cumprida a dupla notificação, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência pátria, o que impõe reconhecer a nulidade da atuação.

Em relação ao pedido de
danos morais, entendo pelo seu indeferimento
, pois não há comprovação alguma de que houve agressão íntima capaz de provar danos em seu psicológico.

Portanto, para que haja configuração do dano moral, é imprescindível que a agressão atinja o sentimento íntimo e pessoal de dignidade do indivíduo. Afinal, à luz da Constituição da República, o dano moral consubstancia-se justamente na ofensa à dignidade humana.

Nessa linha, não é crível que mero aborrecimento, sem maiores repercussões ou reflexos extravagantes na esfera dos direitos da personalidade, possa causar dor e sofrimento capazes de caracterizar dano moral.

É tranquila a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que mero aborrecimento por parte de quem afirma dano moral, por serem inerentes à vida em sociedade, são insuficientes à caracterização do abalo, visto que tal depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio, da real lesão à personalidade daqueles que se dizem ofendidos.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO Nº 1002591-14.2023.8.11.0006 ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERESRECORRENTE: ANA LUCIA DE OLIVEIRA GOMESRECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLADATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL) SÚMULA DE JULGAMENTORECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO - VERBAS SALARIAIS - CONTRATAÇÃO REGULAR – ADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que é professora contratada pelo Estado de Mato Grosso, mediante processo seletivo, no ensino básico. Relata que até a presente data, não recebeu os subsídios referentes ao período de 18/03/2022 a 18/05/2022.2. A sentença proferida nos autos julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando o Requerido ao pagamento do subsídio no valor total de R$ 3.043,90 (três mil e quarenta e três reais e noventa centavos), restando improcedente o pedido de indenização por dano moral. 3. Analisando os autos, verifico que apesar de comprovada a contratação da parte Autora pelo Requerido, restou ausente prova de pagamento do salário referente ao período 18/03/2022 a 18/05/2022.4. Contudo, da narrativa dos autos, tenho que a situação vivenciada pela Autora não ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil. Aliás, o dano em razão do atraso de pagamento de salário de servidor público, em não extrapolando a sua esfera patrimonial, não enseja indenização por danos morais (TJ-MT - APL: 00272317620128110041 25349/2017, Relator: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 15/05/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 05/06/2017).5. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.6. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.7. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:“AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O RECURSO DA PARTE AUTORA – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – VERBAS RESCISÓRIAS – SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO – CONTRATAÇÃO REGULAR – INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO DEPÓSITO DE FGTS – DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDOS EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO – ADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. Os servidores ocupantes de cargo em comissão têm direito ao recebimento de décimo terceiro salário, férias com acréscimo do terço adicional, assim como das demais verbas asseguradas na Constituição Federal, assegurado o direito à conversão em pecúnia, por ocasião da exoneração, quando não comprovada a quitação administrativa. Não há que se falar em nulidade da contratação, restando afastado o pleito de depósitos de FGTS. A decisão agravada deve ser reformada a fim de reformar a sentença de 1º grau e reconhecer o direito ao pagamento das verbas rescisórias à demandante. (N.U 1006202-21.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 29/05/2023, Publicado no DJE 05/06/2023)”8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.9. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLAJuiz de Direito Relator (N.U 1002591-14.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024) (negritei e destaquei).

Destarte,
a situação retratada mostra-se insuficiente para a responsabilização por danos morais, especialmente por não haver nos autos demonstração de que tal fato tenha trazido maiores repercussões na esfera íntima e pessoal do reclamante
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer a nulidade da cassação da CNH definitiva do reclamante, bem como reconhecer a nulidade do processo de infração que gerou a multa discutida nos autos, sem o devido procedimento
administrativo, com espeque no art. 265, do CTB, bem como,
suspender as anotações

no prontuário do Requerente, referente às pontuação gerada pelos autos de infração apresentadas aos autos, fazendo-o com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025